Tribunal: TJSP
Processo: 2256355-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - Decisão que arbitrou os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa – Ação monitória na qual não foi realizado o pagamento do débito, tampouco fora opostos embargos monitórios – Artigo 701 do CPC que permite a fixação de honorários no patamar de 5% do valor atribuído à causa nos casos em que há o cumprimento espontâneo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - Decisão que arbitrou os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa – Ação monitória na qual não foi realizado o pagamento do débito, tampouco fora opostos embargos monitórios – Artigo 701 do CPC que permite a fixação de honorários no patamar de 5% do valor atribuído à causa nos casos em que há o cumprimento espontâneo da obrigação dentro do prazo de 15 (quinze) dias - Em qualquer outro caso, tal como o de revelia do réu, deve ser aplicado o patamar indicado no artigo 85, do CPC – Precedentes do TJSP - Honorários devem ser alterados para 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC – Decisão reformada – Recurso provido